Tribunal: STF
Processo: AI 100124
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBICE DO ART. 325, III, DO RISTF. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DO PEDIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL, INCIDINDO A SÚMULA 282. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.